Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA contra decisão do Juízo de Direito da Vara Cível do Guará, que em sede de ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu a citação por edital do Requerido/Agravado, nos seguintes termos: Expeça-se mandado de verificação do imóvel objeto da demanda e, em sendo confirmado seu abandono, imita-se a parte autora na posse do mencionado bem. Por outro lado, indefiro o pedido de citação pela via editalícia, à míngua de esgotamento das diligências citatórias até este momento processual. Diante disso, proceda-se à busca de endereços da empresa ré, bem como do seu sócio representante JOÃO CARLOS GONÇALVES DA SILVA, CPF n. 055.182.368-24, nos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, CEMAN e SIEL), renovando-se as diligências citatórias nos logradouros eventualmente apurados. Oficie-se, se necessário. Intime-se. Sustenta o Agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores da citação por edital, nos moldes do art. 256, incisos I e II do CPC/2015, o qual restou violado pelo Juízo de origem. Pugna provimento do recurso, com o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o requerimento para que a empresa agravada seja citada por edital. Preparo ID n. 24780649, págs. 01/02. É a suma dos fatos. De inicio, constata-se que falta pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Segundo a sistemática recursal aplicada pelo CPC/2015, as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas do art. 1.015. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Vê-se que o rol elencado na referida disposição legal não prevê a interposição do agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de citação por edital. Não se olvida do recente entendimento do C. STJ no sentido de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015 e admitir a interposição do agravo de instrumento além daquelas listadas expressamente no texto legal. Todavia, dá-se em caráter excepcional e desde que provada a urgência que faça com que não seja razoável nem producente aguardar todo o trâmite processual para, apenas na fase recursal, reconhecer o equívoco e sanar a falha. Assim, tem-se entendido que a existência de questões urgentes fora da lista do art. 1.015 "tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.” (REsp 1.704.520, Relatora Min. Nancy Andrighi). Conforme concluiu a Ministra Nancy Andrighi, ao definir a tese adotada no Tema 988 dos recursos repetitivos, “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Essa, contudo, não é a situação que se põe a exame, porquanto não se vê urgência capaz de abrir caminho para a interposição do agravo de instrumento. Como constou da decisão agravada, ainda há necessidade de esgotamento dos meios possíveis de localização do paradeiro do sócio JOÃO CARLOS GONÇALVES DA SILVA, nos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, CEMAN e SIEL), renovando-se as diligências citatórias nos logradouros eventualmente apurados. Assim, do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a citação por edital, em sede de ação de despejo por falta de pagamento. Ademais, não vislumbro, no caso, prejuízo capaz de mitigar as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, razão pela qual a aplicação do disposto no art. 932, inciso III, do CPC/2015, é medida que se impõe. Sendo assim, entendo que o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator ,